Tribunal: TJPA
Processo: 0010040-86.2019.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010040-86.2019.8.14.5150

APELANTE: ZANDRA DA COSTA FONSECA

APELADO: MARCIO REBELO LINS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA PROTETIVA: LEI MARIA DA PENHA – REVOGAÇÃO – CESSAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Medida Protetiva:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de manutenção das medidas protetivas de proibição do requerido em se aproximar da ofendida à uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato com esta.

3.

As Medida Protetivas em voga fulcram-se na Lei Maria da Penha (Lei n.° 11.340/2006) e foram deferidas a partir da narrativa da apelante de que, no dia 28/11/2019, o apelado a teria agredido e xingado, após retirar de forma abrupta o filho em comum de seus braços durante evento na escola da criança.

4.

A ausência do laudo pericial na medida protetiva sub examen traduz-se em irregularidade, que pode ser suprida através de outras provas, uma vez que o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado", salvo na hipótese do desaparecimento dos vestígios ( CPP, art. 167), o que não é o caso dos autos.

5.

Nos crimes de violência doméstica, é possível mitigar a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, quando existentes nos autos outros elementos de prova, tais como laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.

6.

As provas testemunhais revelam a existência de desentendimento entre as partes durante evento escolar o filho em comum, que, à época ensejou o deferimento de medida protetiva, sendo, outrossim, a discussão acerca da visitação/guarda da criança objeto de ação própria junto

à Vara de Família
, de acordo com consulta ao Sistema PJE.

7.

As Medidas Protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha não possuem prazo definido, devendo ser protrair no tempo à vista de sua necessidade.

8.

C
onsiderando o período já decorrido desde a data dos fatos, bem como a inexistência de elementos atuais que justifiquem a manutenção das medidas, expiraram os requisitos de atualidade ou iminência da violência doméstica hábeis a embasar a manutenção da medida protetiva, enquanto tutela de urgência, deferida em favor da ofendida.

9.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
Z. C. F.
e apelado
M. R. L. C.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.°
0010040-86.2019.8.14.5150

APELANTE: Z. C. F.

APELADO: M. R. L. C.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
Z. C. F.,
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que, nos autos da Medida Protetiva por si pleiteada em face de
M. R. L. C.
, ora apelado, julgou extinto o feito, revogando as medidas então deferidas.

A ora apelante pleiteou medida protetiva em desfavor de seu ex-namorado, ora apelado, afirmando a configuração de fato caracterizador de violência doméstica, em agressão física e ameaça, ocorrido em 28/11/2019.

Em decisão liminar, o MM. Juízo ad quo deferiu parcialmente as Medidas Protetivas, determinando a proibição do requerido em se aproximar da vítima à uma distância mínima de 100 (cem) metros e de se aproximar da ofendida (ID 10768246).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 10768389) que julgou extinto o feito, revogando as medidas protetivas então deferidas, sob o entendimento de não configuração de violência doméstica.

Inconformada, Z. C. F. apresentou recurso de Apelação (ID 10768390).

Aduz que o laudo de corpo de delito, o qual se coaduna em prova essencial, jamais fora juntado aos autos, ressaltando que a Lei Maria da Penha também ampara a mulher vítima de violência decorrente de relação materno-filial.

Acrescenta que os atos de violência contra si também foram praticados pela namorada do agressor, ressaltando ter sofrido abalo psicológico decorrente de perseguição e ameaças por intermédio de telefone celular.

Defende a manutenção da medida protetiva, afirmando a permanência do temor que as ensejaram.

Em contrarrazões (ID 10768395), pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou redistribuição com fundamento na Emenda Regimental n.° 05/2016 (ID 12099126).

Conclusos, vieram-me os autos.

Instada a se manifestar (ID 12109612), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12183849).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de manutenção das medidas protetivas de proibição do requerido em se aproximar da ofendida à uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato com esta.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me no estudo das teses suscitadas no apelo:

Analisados os autos, verifico que as Medida Protetivas em voga fulcram-se na Lei Maria da Penha (Lei n.° 11.340/2006) e foram deferidas a partir da narrativa da apelante de que, no dia 28/11/2019, o apelado a teria agredido e xingado, após retirar de forma abrupta o filho em comum de seus braços durante evento na escola da criança.

Nesse sentido, importante consignar que a ausência do laudo pericial na medida protetiva sub examen traduz-se em irregularidade, que pode ser suprida através de outras provas, uma vez que o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado", salvo na hipótese do desaparecimento dos vestígios ( CPP, art. 167), o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, o art. 12 da Lei 11.340/2006, indica que:

"Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VI-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

IV - informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente.

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
"

Na espécie, não foi realizado o exame de corpo de delito, tampouco foi juntado aos autos nenhum tipo de laudo ou prontuário médico fornecido por hospital ou posto de saúde, tendo a condenação do acusado se lastreado exclusivamente na prova testemunhal e nas declarações da vítima.

Desse modo, observa-se que nos crimes de violência doméstica, é possível mitigar a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, quando existentes nos autos outros elementos de prova, tais como laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse sentido, vejamos:

"[...]

III - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"(precedentes do STJ e do STF).

IV - Na hipótese, a materialidade delitiva restou demonstrada diante da palavra da vítima, corroborada pela prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de um acidente.

Habeas corpus não conhecido."

( HC 316.722/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1."Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde."( AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

2. A reforma do julgado não contrariou a Súmula 7/STJ, tal como afirmado pelo agravante, haja vista que não houve necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

( AgRg no AREsp 1.141.808/ES, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)

No caso concreto, as provas testemunhais revelam a existência de desentendimento entre as partes durante evento escolar o filho em comum, que, à época ensejou o deferimento de medida protetiva, sendo, outrossim, a discussão acerca da visitação/guarda da criança objeto de ação própria junto

à Vara de Família
, de acordo com consulta ao Sistema PJE.

Voltando-nos à fundamentação da apelante, observo que as Medidas Protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha não possuem prazo definido, devendo ser protrair no tempo à vista de sua necessidade.

Nesse sentido, vejamos:

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, à unanimidade, em desprover o recurso. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO.
INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO ESTABELECIDO NA LEI Nº 11.340/06 RECURSO DESPROVIDO.
O exame acerca da concessão das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 deve ser feito em face de sua natureza cautelar e, portanto, flexibilizada, e não com o mesmo rigor 2 formal que se exige na apreciação da prova de um fato delituoso que ensejará uma condenação.
I. (TJPR - 2ª C.Criminal - RSE - 1384700-2 - Curitiba - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 05.05.2016)

(TJ-PR - RSE: 13847002 PR 1384700-2 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 05/05/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1813 06/06/2016)

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO O RÉU MANTER A DISTÂNCIA DE 01 (UM) KM. DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRAZO NÃO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR PRAZO DETERMINADO E DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA. EXCLUSÃO DA SENTENÇA E, DE OFÍCIO, CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, ARBITRO HONORÁRIOS AO ADVOGADO. 1.
Não há previsão de prazo para a duração das medidas protetivas de urgência na Lei nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as quais têm caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, não se admitindo que tais medidas possam perdurar por prazo indeterminado. 2. Se houver necessidade, admite-se a prorrogação da medida protetiva por prazo razoável e dentro do período de execução da pena imposta. 3. Considerando que as medidas protetivas de urgência têm caráter cautelar, restando superadas quando da prolação de um decreto condenatório, sua exclusão da sentença é medida imperativa.
4. O Advogado nomeado para patrocinar a defesa de réu economicamente necessitado faz jus à percepção de honorários, a serem arbitrados conforme a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, ao que arbitro, de ofício.

(TJ-PR - ACR: 7231898 PR 0723189-8, Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 16/06/2011, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 666)

No caso vertente, em que pese a existência de discussão judicial acerca do filho menor do ex-casal, a Medida Protetiva não pode protrair-se no tempo indefinidamente e,
assim sendo, dado o lapso transcorrido e a ausência de qualquer indício de que a situação de violência continua presente, restam também ausentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, sob pena de se tornarem restrições perpétuas, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR - GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL - PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE. 01.
As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/2006 têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade. O longo lapso temporal decorrido entre a ocorrência do fato e a presente data retira da medida protetiva o caráter de emergência e cautelaridade, justificando a cassação das restrições anteriormente impostas
. V.V.P. O advogado dativo faz jus à majoração dos honorários advocatícios pela atuação nesta Instância Revisora. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.053156-4/001, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/03/2016, publicação da sumula em 30/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LEI MARIA DA PENHA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eternização da medida protetiva de urgência importa em severa restrição de natureza cautelar à liberdade de ir e vir do indivíduo, logo, o prolongamento infinito no tempo, inexoravelmente, consistirá em indelével constrangimento ilegal, pois, ao arrepio do devido processo legal, consagrado no art.
5º
,
LIV
,
CR/1988
e seus corolários, ter-se-ia uma tutela satisfativa definitiva, proferida por Juízo de Direito sem competência, violando-se o art.
5º
,
LIII
,
CR/88
, e fundada em cognição sumária
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.214889-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/05/2015, publicação da sumula em 13/05/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS - LAPSO DECORRIDO DESDE OS FATOS - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE. -
As medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser concedidas em face de violência atual ou iminente, assim, decorrido longo período desde os fatos, bem como diante do não comparecimento da vítima, em juízo, apesar de devidamente intimada, para se manifestar sobre as medidas protetivas deferidas, não se vislumbra a atualidade e urgência que justifique a sua manutenção.

(TJ-MG - APR: 10024170588743001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

(Grifos nossos)

Assim, considerando o período já decorrido desde a data dos fatos, bem como a inexistência de elementos atuais que justifiquem a manutenção das medidas, expiraram os requisitos de atualidade ou iminência da violência doméstica hábeis a embasar a manutenção da medida protetiva, enquanto tutela de urgência, deferida em favor da ofendida.

Nada impede, contudo, sejam novamente pleiteadas novas medidas pela apelante, havendo interesse para tanto, oportunidade na qual os requisitos pertinentes serão devidamente analisados pelo douto Juízo a quo, nos termos da legislação pátria (art.
19
,
§ 2º
, da Lei nº.
11.340
/06).

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 09/02/2023